Tribunal: TJPA
Processo: 0005788-62.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005788-86.2004.8.14.0301
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MAURICIO SOUZA LOBAO DA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 00057
88-86
.2004.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS OAB/PA 21.148-A
JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGILIEIRA OAB/PA 21.078-A
APELADO: MAURICIO DE SOUZA LOBÃO DA SILVEIRA
ADVOGADO: NÃO HABILITADO
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ART. 485, INCISOS II E III, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APLICAÇÃO DO
§ 1º
, DO ART. 485, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. A extinção do processo por inércia quando a parte não promover os atos e diligências que lhe competia exige a sua intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme regramento insculpido no
§ 1º
, do art. 485, do
CPC
/2015. Inobservância.
2. Recurso provido à unanimidade
.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover
o Recurso para anular a sentença, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
25 de agosto de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 00057
88-86
.2004.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS OAB/PA 21.148-A
JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGILIEIRA OAB/PA 21.078-A
APELADO: MAURICIO DE SOUZA LOBÃO DA SILVEIRA
ADVOGADO: NÃO HABILITADO
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL S/A objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, II e III, do CPC/2015, nos autos da presente ação de busca e apreensão, proposta pelo recorrente em face de MAURICIO DE SOUZA LOBÃO DA SILVEIRA.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 795909, págs. 01 a 06), o recorrente diz da impossibilidade de extinção do feito por abandono de causa de forma
ex officio
, destacando que tal entendimento já foi sumulado pelo STJ (Sumula 240). Pugna pelo provimento recursal a fim de cassar a sentença guerreada.
Juntou documentos (Id 795909, págs. 07 a 11).
Certidão de tempestividade na pág. 12 do Id 795909.
Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão por Id 795910, pág. 02.
Nesta Instancia
ad quem
, coube-me a relatoria consoante registro no sistema.
Recebimento dos efeitos da apelação mediante despacho por Id 1584103 e parecer do Ministério Público de 2º Grau opinando pela não intervenção por Id 1816270.
É o relatório, apresentado em tempo hábil, para inclusão do feito em pauta de julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 25 de agosto de 2020
.
Belém (PA), 11 de
agosto
de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO DO RECURSO
Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.
II.DO CONHECIMENTO
O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, dele conheço.
III. QUESTÕES PRELIMINARES
Inexistindo preliminares a serem solvidas, passo ao exame do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia cinge-se em definir se houve desacerto no
decisum
singular que que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, II e III, do CPC/2015, em razão da inércia da parte autora em promover as diligências e atos que lhe competia.
Pois bem. Da análise detida dos autos, adianto que a sentença merece ser anulada. Explico.
Nos termos do art. 485, incisos II e III, do CPC/2015, a extinção do processo sem resolução de mérito ocorre nas seguintes situações e condições:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
In casu
, apesar do magistrado de origem ter afirmado sobre a configurada desistência tácita do recorrente em movimentar o processo,
este não foi intimado pessoalmente, para apresentar manifestação quanto ao prosseguimento do feito.

Nesse sentido, a extinção do feito se mostra prematura já que restou inobservado o § 1º, do art. 485, do CPC-15 acima transcrito, que exige a intimação pessoal da parte que se encontrar em estado de inércia, a fim de que se dê o devido andamento processual no prazo de 05 (cinco) dias.
Nesse sentido o STJ já se manifestou consoante julgado proferido sob a égide do CPC/73, aplicável ao caso em apreço:
“PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267, INCISO II E § 1º, DO CPC. 1. Conforme o disposto no art. 267, inciso II, e § 1º, do CPC, extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando ficar parado por mais de um ano por negligência das partes.
Contudo, a intimação só ocorrerá se, intimada pessoalmente, a parte não suprir a falta em 48 horas
. 2. O art. 267, § 1º, do CPC é norma cogente, ou seja, é dever do magistrado, primeiramente, intimar a parte para cumprir a diligência que lhe compete, e só então, no caso de não cumprimento, extinguir o processo.
A intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado
. 3.
Caso em que além da ausência de intimação pessoal houve manifestação da parte autora para prosseguimento do feito
. A permanência dos autos em carga com a exequente não é causa obstativa da intimação, pois há meios para sua realização. Recurso especial provido (STJ - REsp: 1463974 PR 2014/0156513-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2014)”
Na mesma linha este E. Tribunal de que a intimação pessoal da parte é indispensável, sendo nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito. Veja-se:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA. 1.
O artigo 485, incisos II e III c/c §1º do Código de Processo Civil exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta, quando o feito ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, ou em caso de abandono do feito, quando a parte não promover atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias. Inexistindo nos autos tal intimação, imperiosa a anulação da sentença para que tal providência seja adotada. 2.Recurso conhecido e provido à unanimidade com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada
. (2138486, Não Informado, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-08-20, Publicado em 2019-08-29)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. HIPÓTESE DO ART. 267, III DO CPC/73. NECESSIIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ART. 267, § 1º DO CPC/73. NÃO OCORREU. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. SÚMULA 240 DO STJ. NÃO OCORREU. SENTENÇA DEVE SER ANULADA. RECURSO PROVIDO. I - Busca o recorrente a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento do art. 267, III do CPC/73. II.
In casu, verifica-se que o juízo singular extinguiu sem resolução de mérito o feito por abandono da causa, mas deixou proceder a intimação pessoal do autor para que se manifestasse acerca do andamento do feito, no prazo de quarenta e oito horas, a teor do que estabelece o § 1º do artigo 267 do Código de Processo Civil/73
. III. Ademais, não houve qualquer pedido da parte executada/apelada para que o feito fosse extinto por abandono, conforme prevê o art. 240 do STJ. IV ? Recurso conhecido e provido, a fim de anular a sentença e prosseguir o feito no 1º grau. (2019.02465487-90, 205.494, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-04, Publicado em 2019-06-19)

Observa-se ainda que em momento algum a parte recorrida requereu a extinção da ação, sob a alegação que o autor havia abandonado a causa, razão porque restou distanciado o entendimento firmado pela Súmula 240 do STJ que prevê: “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”
Nesse sentido:
EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO CONFORME O ART. 485, INCISO III, DO CPC. SÚMULA N° 240 DO STJ. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO REQUERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. Ainda que o apelante-autor tenha dado indícios de que poderia ter abandonado o feito, cabe tão somente ao réu requerer a extinção do processo por este motivo, consoante a súmula n° 240 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, deve ser cassada, caso não decorra de um prévio requerimento do réu neste sentido. 3. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença prolatada, determinando-se a remessa do feito ao Juízo de origem a fim de seja regularmente processado. (TJDF. Acórdão n.1146597, 07030311120168070016, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 30/01/2019, Publicado no DJE: 04/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V.
PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER
O RECURSO DE APELAÇÃO PARA ANULAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA COM A REGULAR INSTRUÇÃO E PROCESSAMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.
É O VOTO.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 25 de agosto de 2020
.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 06/10/2020